Tribunal: TJBA
Processo: 8004747-29.2024.8.05.0088
Classe: Apelação
Relator(a): JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão julgador: JOAO BOSCO DE OLIVEIRA SEIXAS
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-01
Data de publicação: 2026-05-01

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8004747-29.2024.8.05.0088

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: FILIPE SOARES DOS SANTOS

Advogado(s)
:
MARCO ANTONIO FERNANDES NUNES

APELADO: DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA e outros

Advogado(s)
:
PEDRO RISERIO DA SILVA

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS MÉDICOS. ALEGAÇÃO DE RECUSA INJUSTIFICADA DE AGENDAMENTO DE CONSULTA DE RETORNO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. MANUTENÇÃO INTEGRAL.

I. Caso em exame

1. Trata-se de recurso de apelação interposto pelo autor em face de sentença que julgou improcedentes os pedidos de obrigação de fazer, para compelir os réus a realizarem uma consulta de retorno médico, e de indenização por danos morais, decorrentes de suposta falha na prestação do serviço. A decisão de primeiro grau fundamentou-se na ausência de prova mínima dos fatos constitutivos do direito do autor.

II. Questões em discussão

2. As questões postas a julgamento são: a) Análise das preliminares suscitadas em contrarrazões, relativas a defeito de representação, impugnação à gratuidade da justiça e inépcia da inicial; b) Aferição da ocorrência de preclusão temporal quanto à prova documental juntada pelo autor apenas em sede de réplica, por não se tratar de documento novo, nos termos dos artigos 434 e 435 do Código de Processo Civil; c) A correta distribuição do ônus da prova em relações de consumo, notadamente a exigência de um lastro probatório mínimo por parte do consumidor, ainda que beneficiado pela inversão do ônus da prova prevista no CDC; d) A configuração de ato ilícito ou falha na prestação do serviço na ausência de comprovação da tentativa de agendamento e da subsequente recusa por parte dos prestadores de serviço; e) A adequação da majoração dos honorários advocatícios em grau recursal.

III. Razões de decidir

3. As preliminares arguidas pelos apelados em contrarrazões devem ser rejeitadas, uma vez que foram devidamente analisadas e afastadas pelo juízo de origem, cujos fundamentos se mostram corretos e são aqui ratificados.

4. O momento processual para a produção da prova documental, para o autor, é a petição inicial, conforme expressa determinação do artigo 434 do CPC. A juntada de documentos em momento posterior somente é admitida nas hipóteses excepcionais do art. 435 do mesmo diploma legal, ou seja, quando se tratar de documentos genuinamente novos, relativos a fatos ocorridos após a propositura da ação, ou para contrapor-se a fatos ou documentos apresentados pela parte contrária. No caso, os documentos juntados com a réplica (capturas de tela de conversas) já existiam e estavam em poder do autor antes mesmo do ajuizamento da demanda, o que torna sua apresentação tardia inadmissível por força da preclusão temporal.

5. A inversão do ônus da prova, prevista no artigo 6º, inciso VIII, do CDC, é um mecanismo de facilitação da defesa do consumidor em juízo, mas não o isenta de seu dever processual de apresentar um conjunto probatório mínimo que confira verossimilhança às suas alegações.

6. A responsabilidade civil do fornecedor, mesmo a objetiva, pressupõe a demonstração de uma conduta (ação ou omissão), um dano e o nexo de causalidade entre eles. Desconsiderada a prova produzida de forma preclusa, o autor não apresentou qualquer outro elemento que comprovasse a tentativa de agendamento da consulta de retorno e a alegada recusa por parte dos réus.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso de apelação conhecido e não provido. Sentença de improcedência integralmente mantida. Honorários advocatícios majorados para 12% sobre o valor atualizado da causa, com exigibilidade suspensa.

Tese de julgamento
: "1. Opera-se a preclusão temporal sobre a prova documental que, embora existente e acessível à parte autora antes da propositura da ação, é juntada aos autos apenas em réplica, por não se enquadrar nas hipóteses do artigo 435 do Código de Processo Civil. 2. A inversão do ônus da prova prevista no CDC não exime o consumidor da obrigação de produzir prova mínima dos fatos constitutivos de seu direito, nos termos do artigo 373, inciso I, do CPC. 3. A ausência de comprovação da tentativa de agendamento de serviço e da respectiva recusa injustificada pelo fornecedor impede o reconhecimento de falha na prestação do serviço e do consequente dever de indenizar."

Dispositivos relevantes citados
: Código de Processo Civil (Lei nº 13.105/2015), arts. 85, § 11, 98, § 3º, 434 e 435. Código de Defesa do Consumidor (Lei nº 8.078/1990), arts. 2º, 3º, 6º, VIII, e 14.

Jurisprudência relevante citada
: (TJSP. Apelação Cível n. 1033562-13.2019.8.26.0100, Relator.: Des. José Joaquim dos Santos, julgamento: 16/06/2020, 2ª Câmara de Direito Privado).

Vistos, relatados e discutidos estes autos de apelação cível n. 8004747-29.2024.8.05.0088, em que figuram como apelante FILIPE SOARES DOS SANTOS e como apelados DONATO ROCHA DIAGNOSTICOS POR IMAGEM LTDA - ME e GUSTAVO SANTOS OLIVEIRA.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de apelação, mantendo integralmente a sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Sala de Sessões,
(data registrada no sistema no momento da prática do ato).

Des. João Bôsco de Oliveira Seixas

Relator

08